Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CONDIÇÕES DE TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CRFB/1988 ART. 7o, XXIII. CLT. ART. 189. LC 840/2011. TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PERÍCIA TÉCNICA. IDENTIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/21. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/1988, sendo definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

2. O art. 189 da CLT prevê que “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”.

3. No âmbito Distrital, a matéria encontra-se regulada pela Lei Complementar no 840/2011 e pelo Decreto no 32.547/10 que dispõem que a caracterização da atividade insalubre pressupõe habitualidade e constatação mediante perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 3.1. A Lei Complementar n. 840/2011, a qual disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe em seu art. 79 que " o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade".

4. É indevido o adicional de insalubridade a professora lotada em unidade prisional destinada a adolescentes, ante a constatação em laudo técnico de que as atividades não são exercidas mediante exposição a agentes nocivos e não ultrapassa os níveis definidos na NR 15 do Ministério do Trabalho. 4.1. Se o laudo técnico elaborado por perito judicial conclui que o trabalho exercido pela servidora está enquadrado nas atividades previstas pela NR-15, Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14 – agentes biológicos, como sendo insalubre em grau médio (trabalho em contato permanente com pacientes em hospitais), bem como desempenha suas funções “rotineiramente em local insalubre por risco biológico, e conforme a avaliação pericial (baseada na legislação vigente) está enquadrada nas condições que determinam o pagamento de adicional de insalubridade de 20% (nível máximo), impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da aludida parcela suplementar.

5. O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial, conforme decidiu o c. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413 - RS (PUIL 413/RS), DJe 18/04/2018, por não ser possível “presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

6. A EC no 113/2021 entrou em vigor na data da sua publicação, motivo pelo qual deve ser aplicada ao caso em comento, cuja sentença foi proferida após a referida publicação. 6.1 Dessa forma, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo possui como marco inicial o laudo pericial produzido nos autos e, portanto, não pode retroagir para alcançar períodos anteriores. 6.3. No caso dos autos, o laudo pericial (ID 151292574) foi juntado aos autos em 04/03/2023, até aí, portanto, devendo retroagir o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade.

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.